Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
2. Diante da reforma da decisão agravada, de modo a manter a competência daquela Vara, impõe-se a análise, pelo Juízo a quo, de preliminar de litispendência arguida pela parte em contestação.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado.